Tribunal: TJES
Processo: 5001248-88.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001248-88.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: EDMILA FONSECA SCARAMUSSA e outros (3)
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001248-88.2017.808.0011

RECORRENTE: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDOS: EDMILA FONSECA SCARAMUSSA

LANCHONETE E SEF SERVICE JUIZ DE FORA LTDA – ME

ALFA SEGURADORA S.A

GRANITOS CALABREZ LTDA - EPP

RELATORA: A SRA JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS 28 E 29, II DO CTB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por RODRIGO ALMEIDA DA SILVA, em face de sentença (id. 291586), que assim decidiu:

“Isto posto, julgo extinto o presente processo sem solução de mérito em relação à 2ª ré, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Doutro lado, julgo procedente em parte o pedido inicial para condenar somente o 4º réu a pagar em favor do autor o valor de R$ 8.582,89 de danos morais, com juros de mora e correção monetária do evento danoso, resolvendo o processo, neste capítulo, com solução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”.

Posteriormente em decisão aos embargos de declaração foi decidido:

"
Isto posto, DECLARO a sentença ID 2167477, para consignar que, doravante, onde se lê: 1)

"...já teria vendido o carro em questão para o 4º réu
...", leia-se,

"...já teria vendido o carro em questão para o 3º réu..."

(item 2, linha 3) ; 2)

"...provocado pelo veículo manobrado pelo 4º réu..."
, leia-se,

"...provocado pelo veículo manobrado pelo 3º réu"

(item 4, linha 3); 3)
"No caso dos autos esta responsabilidade seria, como é, do 4º réu"
, leia-se,

"No caso dos autos esta responsabilidade seria, como é, do 3º réu..."

(item 9, linha 1); e,
"Doutro lado, julgo procedente em parte o pedido inicial para condenar somente o 4º réu..."
, leia-se,

Doutro lado, julgo procedente em parte o pedido inicial para condenar somente o 3º réu..
."

(Dispositivo, linha 2,3)
No mais, persistem as demais linhas da referida sentença, tal como lançadas."

Em suas razões recursais (id. 291613), requer os benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega que a culpa pelo acidente somente pode ser atribuída ao Apelado, que, dirigindo de forma imprudente, não observou as regras basilares de direção defensiva. Destaca que, na remota hipótese de se afastar a culpa exclusiva do Apelado, deverá ser reconhecida, ao menos, a culpa concorrente entre todos que participaram do acidente. Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas por EDMILA FONSECA SCARAMUSSA aos id. 291619.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC.

O caso versa sobre acidente de trânsito, através do qual alega o autor, ora recorrido, GRANITOS CALABREZ LTDA – EPP, que é proprietária do veículo como sendo: TOYOTA HILUX CD 4x4 SRV, ano e modelo 2014, de placas OYJ-5270, RENAVAM Nº01014636105, conforme documento aos id. 291465.

Entendo que a sentença deve ser mantida, pois ficou clara a culpa do recorrente RODRIGO ALMEIDA, eis que foi negligente na condução de seu veículo, sendo, portanto, quem deu causa a todo o acidente.

Em se tratando especificamente de acidente de trânsito com sucessivas colisões de veículos, deve-se atribuir a responsabilidade a quem deu causa ao evento, presumindo-se a culpa daquele que desencadeou as colisões entre os veículos que trafegam à sua frente. Assim, foi o recorrente, condutor do último veículo, quem agiu com culpa exclusiva e eficiente para causar o sinistro, não havendo que se cogitar em distância de segurança na hipótese em que os demais veículos estavam todos parados em linha reta, aguardando-se o sinal abrir.

Vejamos o que disse o recorrente em audiência: (...)
que a Hilux freou no sinal verde, seguido pelo Fit, não dando tempo do automóvel do depoente parar, colidindo em engavetamento; que estava no máximo a 40km/h; que o Fit amassou bastante, mas não a Hilux(...)"

Pela análise dos autos, vejo que o recorrente não trouxe provas que o desincumbisse do dever de indenizar os danos ocasionados pela batida, limitou-se a se eximir da culpa, sem maiores argumentações.

Desta forma, vejo que o recorrente foi o causador do acidente e por isso deve ressarcir os prejuízos causados ao autor.

No mais a sentença deve ser mantida como lançada.

Observo que houve nomeação de advogado dativo para o recorrente. O Juízo Singular não fixou o valor da verba honorária ao Advogado Dativo, razão pela qual arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) pelos trabalhos desenvolvidos. Os
honorários deverão serão custeados pelo EESANTO, em obediência ao disposto no art. 22, §1º, da Lei 8906/94, e na forma do Decreto Estadual 2821-R/11.

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LH
E PROVIMENTO, mantendo a sentença
incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de Custas e Honorários Advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação. No entanto, isento o recorrente vez que foi deferida a assistência judiciária.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.